Tribunal: TJSP
Processo: 1023887-50.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA – São José dos Campos - Loteamento Irregular – Construção sem autorização prévia do ente público – Município de São José dos Campos - A área foi legalmente qualificada como ZEIS-1 para fins de regularização fundiária - Ausência de comprovação de que a regularização fundiária dos loteamentos Águas do Canindu I e II e Chácaras Havaí seria inviável - Obrigatoriedade do Poder

Ementa:
AÇÃO DEMOLITÓRIA – São José dos Campos - Loteamento Irregular – Construção sem autorização prévia do ente público – Município de São José dos Campos - A área foi legalmente qualificada como ZEIS-1 para fins de regularização fundiária - Ausência de comprovação de que a regularização fundiária dos loteamentos Águas do Canindu I e II e Chácaras Havaí seria inviável - Obrigatoriedade do Poder Público Municipal promover a regularização fundiária, nos termos do Plano Diretor - Danos causados pela demolição de natureza irreversíveis – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.